Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027015-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: V. R. D. M.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sorriso, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos no 1008787-97.2020.8.11.0040, ajuizada por V. R. D. M., representada por sua genitora LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES, concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, a fornecer, por tempo indeterminado, o tratamento médico necessário à menor, concernente a 40 horas semanais de terapia ABA, sendo 20 horas em ambiente clínico/domiciliar com a psicóloga, e 20 horas em ambiente escolar, aplicada por acompanhante terapêutico e supervisionada por psicólogo, e todos os demais tratamentos necessários para a doença, sob pena de multa diária por eventual descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante aduz que “jamais se omitiu em cumprir qualquer direito ou obrigação conferida a Agravada, comprovando-se de modo indiscutível a sua boa-fé, oportunamente consentindo e custeando todos os procedimentos solicitados e que apresentavam cobertura contratual, como vinha ocorrendo, inclusive com a disponibilização dos atendimentos antes mesmo do ingresso com a presente demanda”, como na hipótese da terapia ABA fornecida de modo ilimitado.
Todavia, no que diz respeito ao acompanhamento da menor no ambiente escolar, entende que o decisum ultrapassou os limites dos serviços que oferece, eis que “as operadoras de planos possuem incumbência de prestar assistência terapêutica e a saúde (ambulatorial ou internação), MAS em momento algum o de apoio educacional ou em âmbito escolar”, já que “está intrinsecamente ligado à atividade educacional, constituindo dever da instituição escolar na qual a criança encontra-se matriculada”.
Defende que a medida deve ser revogada, inclusive porque o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de caráter de urgência/emergência, não havendo que se falar em periculum in mora.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e, ao final, pelo provimento do recurso, mediante a reforma da decisão agravada com relação ao fornecimento de acompanhamento terapêutico escolar com psicólogo.
Recolhimento do preparo certificado no Id. 71690968.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado à infante, ora agravada, portador de comportamento característico de Transtorno do Espectro Autista.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Ao menos a princípio, tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (03 anos) e o procedimento foi prescrito por médico especializado, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos à recuperação do paciente.
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora